Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751747-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL SANTOS MOTA, ROGERS JHONATAN MENDONCA COSTA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 69719356, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 10a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, apenas com a finalidade de acompanhamento do julgamento, nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR n. 841, de 17/5/2021, uma vez que a hipótese não admite sustentação oral (artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil; art. 110, inc. I, do RITJDFT). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora